Tribunal: TJDFT
Processo: 0707885-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707885-86.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: FABIANA MENDES VAZ GOMES PACIENTE: GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Fabiana Mendes Vaz Gomes, OAB-DF 28.051, em favor de GABRIEL HENRIQUE CARVALHO SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, a requerimento do Ministério Público, após autuado por suposta infração ao art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP (3x). Alega a impetrante, em síntese, que o indiciamento do paciente por latrocínio tentado se baseou apenas na palavra das vítimas, cujas declarações classificou como “desconexas e fantasiosas” e que o paciente é primário, e não reincidente, como afirmado equivocadamente na decisão de primeiro grau. Argumenta que segundo declarações das vítimas o paciente teria disparado arma de fogo em direção a uma delas, mas que por ocasião da abordagem, não foi encontrado arma ou munição em poder deles. Sustenta que os fatos retratados no APF revelam, no máximo, a ocorrência de furto tentado qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de chave falsa, mas não o crime de latrocínio tentado. Defende que a gravidade em abstrato da infração não autoriza a decretação de prisão preventiva e que a custódia cautelar não pode significar antecipação de pena, carecendo a decisão de motivação quanto à suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Destaca, por fim, que o indiciado possui residência fixa e ocupação lícita, na empresa LAÇOS E CAPRICHOS (36.435.510/0001-39), com endereço à Rua 05, lote 291, Vicente Pires, situada na SHA Conjunto 06, Chácara 19, loja 02, Avenida Vereda da Cruz, Arniqueiras – DF; é menor de 21 (vinte e um) anos de idade e pai de uma criança de menos de 04 (quatro) meses, que depende da atividade laborativa do paciente para subsistência. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime hediondo de latrocínio tentado, descrito no art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, ambos do CP, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Conforme consta do APF, o paciente foi autuado em flagrante logo após a prática delitiva, ocasião em que foi prontamente reconhecido pelas testemunhas. A alegação da impetrante de que os depoimentos das vítimas são “desconexos e fantasiosos” não procede, uma vez que relatam com coerência espacial e cronológica a sequência dos acontecimentos, não tendo sido apresentado nenhum argumento razoável capaz de incutir descrédito ou dúvida. Desse modo, a tipificação provisória do delito dada pela autoridade policial não desborda dos fatos conforme retratados no APF, devendo qualquer objeção nesse sentido ser feita no curso da instrução processual, por envolver matéria de prova, inviável de ser sopesada e valorada em sede de habeas corpus. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também sobeja presente o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, a requerimento do Ministério Público, legitimado para tal, nos termos do art. 311 do CPP, despontando candente o risco de reiteração delitiva ante a associação da gravidade concreta da infração, evidenciada pelo seu modus operandi, e as condições pessoais desfavoráveis do indiciado, com registro em folha penal de outras passagens criminais. A FAP do paciente não foi juntada pela impetrante, sendo o documento de Id 33510277 informação de uso interno da Polícia Civil do Distrito Federal. De todo modo, pode-se extrair do documento que o indiciado figura como autor em nada menos que 5 inquéritos policiais, instaurados recentemente, todos por crimes patrimoniais graves, havendo notícia de absolvição por sentença em apenas em 1 deles, além de outros 3 Termos Circunstanciados, igualmente na condição de autor e também recentes. Não se pode dizer, portanto, como tenta fazer crer a defesa, que o indiciado ostenta condições pessoais desfavoráveis. Pelo contrário, sua presença constante em procedimentos de investigação policial na condição de indiciado ou autor nos últimos três anos revela, isto sim, sua propensão para o crime, principalmente de natureza patrimonial, avultando, destarte, risco candente de reiteração delitiva, comprometedor da ordem pública e da credibilidade da Justiça, acaso seja imediatamente colocado em liberdade. A prisão preventiva, portanto, se mostra necessária como mecanismo de prevenção de novos delitos, não sendo suficiente nem adequada sua substituição por medidas cautelares diversas, face a demonstração clara de renitência criminosa do paciente, que mesmo respondendo a vários procedimentos policiais, volta a se envolver em mais uma ocorrência, desta feita de vulto, com atentado à vida de três vítimas, mediante atropelamento por veículo, além de disparo de arma de fogo contra uma delas. A alegação de ocupação lícita no sentido de sua imprescindibilidade no cuidado filho com menos de 4 meses de vida não veio acompanhada de prova idônea. A mera juntada de certidão de nascimento atesta apenas e tão somente a paternidade, não sendo suficiente para demonstrar que a criança, de fato, recebe assistência material e moral do pai, e, menos ainda, que ele seria o único responsável por seus cuidados. Não se sabe sequer onde de fato reside, com quem, e se o pai realmente lhes assiste materialmente, mantendo com ela relação de afetividade. Aliás, não é incomum, pelo contrário, sói acontecer de a paternidade ser convenientemente invocada apenas para requerer substituição de prisão preventiva por medida cautelar diversa. Dito isso, reputo que a necessidade e adequação da prisão preventiva, na espécie, decorre das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais desfavoráveis do indiciado, que servem de vetor seguro e idôneo para prognosticar situação de perigo atual gerado pelo estado de liberdade do indiciado. Presente, assim, um dos pressupostos da prisão preventiva - garantia da ordem pública - previsto no art. 312 do CPP, a medida cautelar extrema se impõe como instrumento necessário e adequado de prevenção de novos crimes, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Após, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado